Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-63.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova oral e o exame de corpo de delito.
2. Inexistindo prova suficiente para condenação e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de ameaça, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
3. O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso de indenização, formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória, o que não se verificou na espécie.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.